Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO.
I - A intimação acerca da regularidade dos autos após a digitalização não pode ser utilizada como marco para eventual apresentação de recursos no processo penal, sob pena de afronta à garantia constitucional da plenitude de defesa aplicada no Tribunal do Júri, de maior envergadura que o princípio da ampla defesa.
II - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
III - Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV - Não há que se falar em qualquer vício no julgado que aponta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais determinam a submissão do agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que tem a competência constitucional de fazer análise percuciente da prova.
V - Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, embargos de declaração rejeitados.